Tribunal: TJDFT
Processo: 0727188-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RONALDO FONSECA DE SOUZA, contra Decisão do Juízo da 1a Cível de Águas Claras-DF, que nos autos de Ação de Conhecimento movida em face de LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, indeferiu pedido de tutela de evidência para imitir o Autor-Agravante na posse do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes. Afirma, em síntese, que os fundamentos adotados pelo Juízo de origem para indeferir o pedido não se sustentam, quais sejam: a suspensão do processo em face do deferimento de pedido de recuperação judicial da parte agravada e a necessidade de dilação probatória. Assevera que em se tratando de processo de conhecimento não está sujeito à suspensão e que não há que se falar em dilação probatória, haja vista a suficiência da prova juntada aos acerca do adimplemento substancial do contrato, do abuso do poder econômico da parte adversa, da quebra do principio da boa-fé e existência de cláusulas abusivas. Aduz que restou comprovado o fato constitutivo do seu direito, ao qual o Réu não se opôs , porquanto revel. Assim, argumenta que se o processo vai ficar suspenso por aproximadamente seis meses, é salutar para o resultado útil do processo que seja imitido na posse do imóvel desde já, não podendo a ação de recuperação judicial ser óbice para a concessão da tutela de evidência. Acrescenta que tendo prejuízos financeiros pois está pagando o condomínio do imóvel sem poder usufruir do bem e que há risco do imóvel ser destinado a terceiros pela Agravada. Com base nesses argumentos, afirma que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos nos artigos 300 do CPC, bem como da evidência, previstos no artigo 311, IV do CPC, e pugna pela antecipação da tutela recursal para ser imitido na posse do imóvel descrito nos autos. No mérito, a confirmação da medida e reforma da Decisão agravada. Preparo conforme id Num. 18205181 e id Num. Num. 18205183. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Ocorre que no caso, a um primeiro e provisório exame, considero recomendável manter os efeitos da r. Decisão agravada, proferida nos seguintes termos: “Considerando que o feito encontra-se suspenso, conforme decisão de Id. 64871847; bem como ausência de plausibilidade nas alegações do autor, fazendo-se necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, indefiro o pedido de tutela de evidência para imitir o autor na posse do imóvel, objeto da presente demanda Id. 66400132). Suspenda-se o feito, conforme decisão de Id. 64871847” Acerca do sobrestamento do processo em decorrência do pedido de recuperação judicial da empresa agravada, foi objeto de Decisão pretérita, de ID 64871847, contra a qual não consta a interposição de recurso oportuno pelo ora Agravante. Confira-se-lhe o teor: “A 4a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ deferiu, no dia 12 de maio de 2020, nos autos dop rocesso no 0085645-87.2020.8.19.0001, o pedido de recuperação judicial feito por JOÃO FORTESENGENHARIA S/A e LB-10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ora executadas nestes autos. Com o pedido de recuperação aceito, fica a ré blindada contra ações e execuções de dívidas por um período de 180 dias, conforme se verifica, :ipsis literis. Suspendo todas as ações e execuções contra as requerentes, na forma do art. 6o da Lei 11.101/05 e mais “as exceções previstas no art. 49, §§ 3o e 4o, da mesma Lei” Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento final da controvérsia. Encaminhem os autos ao arquivo de processos suspenso feito por JOÃO FORTESENGENHARIA S/A e LB-10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS perante o Juizo da 4a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ” Ora, nos termos do artigo 315, durante a suspensão, é vedado praticar qualquer ato processual, salvo a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável. No caso, observa-se que o Autor-Agravante peticiona pela concessão de tutela de evidência com base no artigo 311, IV do CPC, modalidade de tutela provisória que dispensa a presença do periculum in mora. Todavia, também invoca o artigo 300 do CPC, alegando que há perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ocorre que os elementos que instruem os autos, pelo menos sob uma análise de cognição sumária, não são hábeis para demonstrar a presença do risco de dano irreparável que possa sobrevir ao Agravante capaz de excepcionar a vedação legal e autorizar a prática de atos processuais no curso da suspensão do processo, sendo oportuno ressaltar que o Juízo a quo, para evitar o perecimento do direito do Autor, já deferiu em favor do Autor-Agravante pedido de tutela de urgência para suspender o leilão do imóvel, evitando, assim, a arrematação do bem antes do provimento final. Ou seja, em princípio, o bem está resguardado, não havendo elementos que evidenciem risco à imissão do Autor-Agravante na posse do imóvel caso assim deferido ao final. Em relação às assertivas no sentido de que está sendo prejudicado financeiramente porque continua efetuando o pagamento do condomínio, de igual modo não vislumbro dano que não lhe possa ser reparado em caso de êxito na demanda. Diante do exposto, sob um juízo perfunctório da matéria, sem divisar a presença dos pressupostos autorizadores da medida pleiteada, mantenho a Decisão agravada pelo menos até ulterior pronunciamento da Turma. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se para contrarrazões. Após, retornem conclusos. I. Brasília, 14 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator